Tribunal: TJDFT
Processo: 0026851-97.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026851-97.2006.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO: HANGAR BRASIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA, MARISA CUNHA SILVA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIGITALIZAÇÃO AUTOS. SUSPENSÃO INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a suspensão processual ante a ausência de bens do executado passíveis de penhora e informando que transcorrido o prazo de 1 (um) ano, iniciar-se-ia a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2. Transcorrido prazo de 3 (três) anos sem movimentação processual por parte do autor, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 3. A digitalização dos autos não foi suficiente para afastar a prescrição intercorrente, já que não configura hipótese de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJGO para demonstrá-la. Defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, em se tratando de processo paralisado em cartório para a digitalização, sem apresentar artigo de lei sob o qual recaia o apontado dissídio. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao salientado dissenso pretoriano, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não caberia ser admitido. Isso porque, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: (...) em consulta aos processos físicos de 1a instância verifica-se que os autos do Processo 2006.01.1.026851-0 foram desarquivados para digitalização em 05/03/2020 e remetidos de volta à vara de origem em 18/03/2020. Tal intervalo de indisponibilidade dos autos não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. Carece de fundamento, portanto, o argumento de que a digitalização atinge o prazo prescricional. Tampouco se sustenta o argumento de que não houve inércia, haja vista a ausência de efetiva movimentação processual após o arquivamento provisório do feito. Assim, verifica-se que os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente foram observados pelo Juízo a quo (ID 43664808). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005